Tribunal: TJDFT
Processo: 0745391-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 20652426, intime-se o(a) credor(a) ALEXANDRE PEREIRA ALCOFORADO para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, anexar aos autos: a) procuração ad judicia outorgada pelo(a) credor(a) ao(s) procurador(es) que subscreveu(ram) a petição de id 20652426; b) cópia do CPF e RG, a fim de comprovar a titularidade do crédito; c) declaração de que é titular do precatório e que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilidade civil e penal; D) decisão do órgão competente que deferiu a isenção do imposto de renda, podendo também ser carreado aos autos contracheque ou outro documento oficial da Receita Federal que comprove a isenção pretendida. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto